Tribunal: STF
Processo: RHC 185629
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. CINCO DIAS. ART. 258 DO RISTJ. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo regimental deve ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias, conforme estabelecido no art. 258 do RISTJ, o que não ocorreu neste caso. 2. No caso, a decisão impugnada foi publicada em 5/2/2020, quarta-feira (e-STJ, fl. 124). O decurso do quinquídio legal teve início em 6/2/2020, quinta-feira, vindo a expirar no dia 10/2/2020, segunda-feira. Contudo, o agravo regimental somente foi interposto em 12/2/2020 (e-STJ, fl. 140), quarta-feira, fora, portanto, do prazo legal. 3. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no HC 547719)
    Busca-se, em síntese, alteração da reprimenda aplicada aos pacientes, por ausência de adequada fundamentação, pois “o acórdão condenatório aplicou o patamar máximo (2/3) pela continuidade delitiva, sem especificar quantos crimes foram cometidos por cada condenado”.
    É o relatório. Decido.
    1. Primeiramente, esclareço que, no caso dos autos, o posterior julgamento de agravo regimental, no âmbito do STJ, não importa alteração do ato coator primevo (decisão monocrática que concedeu a ordem em menor extensão), na medida em que o recurso manejado pela parte sequer foi conhecido pelo STJ, por intempestivo.
    Com efeito, o acórdão ulteriormente exarado ateve-se a consignar o manifesto descabimento do agravo regimental , não examinando, nem mesmo de forma perfunctória, a suposta ilegalidade deduzida pelo impetrante. Desta feita, não substituiu, nem alterou, a decisão monocrática anteriormente prolatada. 
    Logo, tendo o writ debatido os argumentos que levaram à concessão da ordem em menor extensão em decisão monocrática, é sob a ótica desse ato coator específico que a impetração deve ser analisada.
    2. Cabimento do habeas corpus:
    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    Com efeito, como bem consignou o MPF em parecer 
    “Da análise dos autos, extrai-se que o Ministro Relator dessa Colenda Corte Superior considerou intempestivo o agravo regimental defensivo. Essa circunstância torna inadmissível o Recurso Ordinário Constitucional, cujo cabimento é condicionado ao prévio esgotamento da instância recursal ordinária, nos termos da Súmula 281/STF, cuja inteligência é perfeitamente aplicável ao caso dos autos, por analogia. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada” Realmente, sem que se esgotem os recursos cabíveis na instância ordinária, não há como interpor recurso ordinário, sendo o caso em exame, não havendo como afastar o obstáculo formal à admissibilidade. Ademais, no caso concreto a ordem de Habeas Corpus foi concedida, o que também torna inadmissível o presente Recurso Ordinário Constitucional, em razão da ausência de interesse recursal, no caso vertente. ” (eDOC.02, fl.27/28)
    Assim, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente